Tribunal: TJDFT
Processo: 0721709-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0721709-73.2026.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF em face do Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0744395-11.2026.8.07.0016. A demanda foi inicialmente distribuída ao Juízo suscitado, que declinou da competência em favor do Juízo suscitante, ao fundamento de ter sido endereçada àquele Juízo. O Juízo suscitante, contudo, não acolheu o declínio de competência e suscitou o presente conflito negativo, ao argumento de que o valor da causa é inferior a 60 salários-mínimos, critério de fixação da competência dos juizados especiais da fazenda públiza, além de não se tratar de causa complexa. É o relatório. A jurisprudência desta 1a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios orienta-se no sentido de que em tais casos, a competência dos juizados especiais é absoluta. Nesse contexto, com fundamento no art. 955, caput, do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitado para apreciar, em caráter provisório, as medidas urgentes eventualmente necessárias nos autos do processo no 0744395-11.2026.8.07.0016. Solicitem-se informações ao Juízo suscitado. Brasília/DF, 26 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora